Tribunal: TJSP
Processo: 1046306-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – relatórios de sinistro e de engenharia que não atestam a origem das avarias – laudo de assistência técnica que não avaliou o nexo de causalidade – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – relatórios de sinistro e de engenharia que não atestam a origem das avarias – laudo de assistência técnica que não avaliou o nexo de causalidade – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica - arts. 204, §7o, II e 206, da Res. 414/2010 – seguradora autora que não é hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*